Tribunal: TJDFT
Processo: 0710477-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710477-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: YURI BARREIRA SILVA IMPETRADO: INSTITUTO QUADRIX, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por YURI BARREIRA SILVA contra ato imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO QUADRIX, postulando, em sede de tutela de urgência, que seja antecipados os efeitos da tutela para atribuir pontuação máxima à prova de títulos (alínea ‘D’ dos subitens 17.4 e 17.21.3 do Edital no 31 de 30 de junho de 2022), com a respectiva reclassificação do impetrante posição na lista final do certame. O impetrante narra todo o imbróglio, aduzindo que participou de “concurso público Edital de Abertura no EDITAL No 31, DE 30 DE JUNHO DE 2022 concorrendo ao cargo de classe inicial da carreira de Magistério Público e Assistência à Educação para a categoria de professor de Educação Física, por cota racial, com a devida inscrição sob no 599.02350517/4”. Afirma que logrou aprovação na fase discursiva, tendo sido convocado para avaliação de títulos na forma da previsão editalícia, oportunidade em que apresentou “certificados de pós graduação em nível de especialização e declaração de contratos temporários emitidos pela SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO/ COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO SEE/CRE, assinada pela Sra. Vani Ribeiro dos Santos, Chefe da Unidade Regional de Gestão de Pessoas de Santa Maria previstos nas alíneas C e D do subitem 17.4 do edital”. Assevera que quando da divulgação do resultado preliminar da avaliação de títulos, não obteve pontuação alguma para as aludidas alíneas ‘C’ e ‘D’, tendo interposto recurso administrativo em razão do qual obteve o cômputo da nota para a alínea 'C', enquanto a irresignação quanto à alínea ‘D’ não obteve êxito, ao argumento de a respectiva documentação estaria em desacordo com os critérios estabelecidos no edital. Verbera, outrossim, violação ao princípio da motivação, pois não é possível verificar a existência de motivação idônea e suficiente para impedir a atribuição do escore à avaliação da titulação do impetrante no certame. Tece argumentos acerca do preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada na exordial, a qual busca antecipar e se confunde integralmente com o provimento de mérito almejado. É o breve relatório necessário. Decido. Primeiramente, quanto ao beneplácito requerido pelo impetrante, reputo comprovado seu estado de hipossuficiência, razão pela qual lhe concedo o benefício de postular em juízo sob o pálio da gratuidade de justiça. O mandado de segurança, na definição de Hely Lopes Meirelles, é “o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (Meirelles, Hely Lopes. Mandado de Segurança, ação popular e ação civil pública. 11a ed. São Paulo. Ed. RT, 1987, p. 3) Como ação constitucional, de natureza civil, tem como objeto a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Notadamente, o mandado de segurança é remédio constitucionalmente assegurado a toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo ameaçado, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Vaticina o art. 1o da Lei no 12.016/2009 que “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado de plano, por documentação inequívoca. A caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos, que necessitam de comprovação quando tratar-se de questão de complexidade. Em se tratando de mandado de segurança, a prova do direito líquido e certo deve ser manifesta, pré-constituída, apta, assim, a favorecer, de plano, o exame da pretensão deduzida em juízo. O pedido de natureza liminar consistente em provimento jurisdicional para determinar a reclassificação do impetrante no certame, com a inclusão na pontuação final da avaliação de títulos do escore relativo à alínea ‘D’ do subitem 17.4 do Edital SEEF n. 31/2022, não encontra estofo fático-jurídico comprovado de plano nos autos. Os elementos de convicção despontados dos autos, nesta fase processual, não se revelam suficientes ao deferimento da tutela de urgência pleiteada, que exige um elevado grau de verossimilhança não constatado no caso vertente, especialmente no atual estágio processual. A disposição editalícia concernente à avaliação de títulos, notadamente à pontuação destinada especificamente à aprovação em concurso público ou processo seletivo (alínea ‘D’ do subitem 17.4 – ID 44923294, fl. 20), está assim delineada: 17.21.3 Para a comprovação de aprovação em concurso público e(ou) processo seletivo em área relacionada ao respectivo cargo ou em área relacionada à educação, relacionado na alínea D, será aceita certidão expedida por setor de pessoal do órgão, ou certificado do órgão executor do certame, em que constem as seguintes informações: a) cargo/emprego concorrido; b) requisito do cargo/emprego, especialmente a escolaridade; c) aprovação e(ou) classificação. 17.21.3.1 Também será aceita cópia impressa do Diário Oficial, autenticada em cartório ou com assinatura e(ou) certificado digital, com a publicação do resultado final do concurso, em que conste o cargo/emprego concorrido, o requisito do cargo/emprego, a escolaridade exigida e a aprovação e(ou) a classificação, com identificação clara do nome do candidato. 17.21.3.2 Não será considerada aprovação em concurso público e(ou) processo seletivo constituído apenas de prova de títulos e(ou) de análise de currículos e(ou) de provas práticas e(ou) testes psicotécnicos e(ou) entrevistas. 17.21.3.3 Não serão considerados como comprovação de aprovação em concurso público e(ou) processo seletivo outros documentos senão aqueles citados nos subitens 17.21.3 e 17.21.3.1 deste edital – grifo nosso Vê-se, portanto, que o documento de que lançou mão o candidato (ID 44923302) no intuito de comprovar os requisitos para a obtenção do escore atinente à alínea ‘D’ da avaliação de títulos não se verificam contemplados os requisitos explicitamente previstos no Edital, notadamente aqueles alusivos à condição da aprovação do candidato em concurso público ou processo seletivo anterior, na área de formação específica Ao não fazer menção ou distinção à forma de aprovação do candidato, ainda que ateste sua atuação no cargo de professor em determinados períodos – sequer se sabe a quantidade de efetivas aprovações -, aos requisitos do cargo – que não se confundem com as atribuições -, bem assim por não fornecer qualquer informação que permita concluir que tal aprovação não tenha se dado na forma do subitem 17.21.3.2 – ou seja, de forma simplificada -, tem-se que, a princípio, o documento de ID 44923302 não serve à finalidade que o impetrante busca ver reconhecida nesta ação mandamental. Ao que tudo indica, a declaração utilizada pelo impetrante destinou-se precipuamente a comprovar sua experiência profissional enquanto prestador de serviços vinculado a contrato temporário com a rede pública distrital de ensino, deixando, no entanto, de comprovar os requisitos para o preenchimento do escore previsto na alínea D do subitem 17.4, esmiuçados no subitem 17.21.3 e relativos à aprovação em concurso ou seleção pública - tendo em vista que era a comprovação desta e não daquela que a regra editalícia buscou graduar na avaliação de títulos. Dessa forma, percebe-se ainda em uma análise prefacial do pleito do impetrante a baixa aderência não apenas de sua argumentação, mas sobretudo da prova pré-constituída apresentada, não sendo possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, o que inviabiliza a concessão da tutela de urgência requestada. Ademais, consoante sabido e consabido, é vedado ao Poder Judiciário intervir indevidamente no mérito do ato administrativo, salvo situações excepcionais nas quais haja manifesta ilegalidade, erro material ou violação patente ao edital do certame. Nessa conjuntura, via de regra, não cabe ao Poder Judiciário fazer o controle jurisdicional de mérito do ato administrativo. No particular, as ilegalidades asseveradas pelo impetrante não despontam demonstradas e comprovadas prima facie, o que igualmente inviabiliza a interferência do Poder Judiciário para adotar conclusão diversa da pronunciada pela Administração Pública, sobretudo em sede de provimento provisório, com caráter eminentemente satisfativo. Em acréscimos às razões de decidir ora delineadas, calha citar jurisprudência deste Tribunal de Justiça, que, mutatis mutandis, robustece ainda mais o entendimento aprendido no caso sob exame. A ver, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. PERÍCIA MÉDICA. DESCLASSIFICAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEI No 8.437/1992. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. 1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência estão disciplinados no art. 300 do CPC e consistem na probabilidade do direito, na iminência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Em observância ao art. 1o, § 3o da Lei no 8.437/1992, é incabível medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1170371, 07005173120198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no PJe: 17/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Não havendo flagrante ilegalidade, comprovada de pronto, atinente ao ato combatido neste mandado de segurança, obstado se mostra o deferimento da tutela de urgência vindicada na petição inicial, porquanto não conjugados, no caso à baila, todos os requisitos autorizadores de tal medida (Lei no 12.016/09, art 7o, III; CPC, art. 300). Nesse descortino, não se verifica, nesta análise prefacial, nenhum vício ou ilegalidade capaz de afastar a atuação da banca examinadora em face da pontuação não atribuída ao candidato nesta fase processual. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos legalmente exigidos, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA requestada pelo impetrante. Notifique-se a autoridade apontada como coatora acerca do conteúdo da peça de ingresso para que preste as informações, no prazo e na forma estabelecidos no art. 7o, I, da Lei no 12.016/09. Após, dê-se vista ao Parquet, consoante determina o art. 12 da Lei no 12.016/09. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator